Tribunal: TJSP
Processo: 1012529-16.2016.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
RECURSO DA RÉ UNILANCE – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. PLEITOS DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE QUOTA DE CONSÓRCIO – vício de consentimento que se patenteou nos autos – venda de quota de consórcio ao autor sob promessa espúria de contemplação em prazo certo – acervo probatório dos autos nesse sentido – violação

Ementa:
RECURSO DA RÉ UNILANCE – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. PLEITOS DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE QUOTA DE CONSÓRCIO – vício de consentimento que se patenteou nos autos – venda de quota de consórcio ao autor sob promessa espúria de contemplação em prazo certo – acervo probatório dos autos nesse sentido – violação dos deveres de transparência e informação que acabaram por sedimentar o vício de consentimento que maculava o negócio – devolução de valores corretamente determinada sem qualquer desconto, dado que o negócio de consórcio não era hígido – sentenças mantida quanto ao principal, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno – recurso da ré desprovido.

RECURSO ADESIVO DO AUTOR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – abalo sério à paz de espírito do autor – pretensão inicial de arbitramento da indenização em montante superior a noventa mil reais – descabimento – fixação do montante da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – fixação de indenização por danos morais em patamar aquém do que foi pretendido pelo autor que não implica sucumbência recíproca – inteligência da Súmula no 326 do STJ – recurso adesivo do autor parcialmente provido nesta parte.

RECURSO ADESIVO DO AUTOR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA EM 1o GRAU – NÃO OCORRÊNCIA – rés que decaíram de maior parte dos pedidos – recurso adsesivo do autor provido nesta parte.

Resultado: Recurso da ré Unilance desprovido. Recurso adesivo do autor provido em parte.